Tribunal: TJPA
Processo: 0818566-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818566-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0818566-94.2023.8.14.0000

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE:
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN (DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA: IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS
OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS.
APENADO QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES, SENDO A PRIMEIRA POR TRÁFICO PRIVILEGIADO À PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E A SEGUNDA POR CRIME IMPEDITIVO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONDENADO À PENA DE 11 ANOS E 07 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. NECESSÁRIO RESGATE INTEGRAL DA PENA DESTE, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE DO CRIME NÃO IMPEDITIVO. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. OUTROSSIM, CRIME NÃO IMPEDITIVO QUE POSSUI PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 5º, CAPUT, DA MESMA NORMATIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO,
através da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA,
que indeferiu o pedido de indulto natalino, requerendo a revisão da decisão, a fim de que seja assegurado o cumprimento do decreto de indulto, de acordo com o seu espírito e a exceção prevista para o tráfico privilegiado.

Em suas
razões
(fls. 03/11, ID nº 17167230), a Defesa aduz que o pedido de indulto natalino foi indeferido,
em razão de se ter verificado que a pena máxima em abstrato para o tráfico privilegiado excede o limite estabelecido pelo Decreto nº 11.302/2022.

Aduz, em síntese, que ao indeferir o pedido, o magistrado
a quo
argumentou, em termos abstratos, que o crime de tráfico privilegiado, mesmo com a aplicação da minorante prevista no §4º, resulta em uma pena superior aos 05 anos limitados pelo art. 5º do referido Decreto, impedindo a concessão do benefício.

Afirmou ainda que a decisão desconsiderou a exceção prevista no art. 7º, inciso VI do Decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022, a qual segundo a jurisprudência consolidada, o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja concedido ao Agravante o Indulto natalino.

Em
contrarrazões
(fls. 12/17, ID nº 17167231), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em decisão de juízo de retratação,
(fl. 397, ID nº 17167245
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 413/417, ID nº 17446294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, de modo que a decisão seja mantida.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O Agravo em Execução manejado por ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO objetiva reformar decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, pelo descumprimento do requisito objetivo, nos moldes do artigo 5º do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022.

Não foram levantadas preliminares.

O agravante, em apertada síntese, alega ter havido interpretação equivocada do Togado, especialmente no que toca à inobservância ao artigo 7º, VI, do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, o qual permite a concessão da benesse em caso de condenação por tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06). Acrescenta que a eventual existência de "contradição intrínseca do decreto" com o disposto no art. 5º da mesma normativa não pode ser interpretada em seu prejuízo, assim, requer a concessão do indulto natalino.

Porém, sem razão.

Infere-se dos autos que no dia 17/05/2021, o agravante foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA nos autos do Processo nº 0001041-31.2020.8.14.0100, à pena de 11 anos e 07 meses de reclusão em regime Fechado, além do pagamento de 933 dias-multa, pela prática de delito tipificado nos artigos 33, §4º, da Lei 11.343/06 c/c 33, do Código Penal.

Já no dia 13/07/2017, foi condenado pelo juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA nos autos do Processo nº 0001341-32.2016.8.14.0100, à pena de 05 anos de reclusão em regime Fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática de delito tipificado no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Superado os esclarecimentos supra, exige-se para fins de concessão do benefício do indulto natalino, que a pena em abstrato da condenação seja inferior a 05 anos, bem como que haja inicialmente o cumprimento integral da pena de crimes impeditivos, se houverem, antes da concessão da benesse para os delitos não impeditivos.

Extrai-se do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022,
in verbis
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único
. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. [...]

Art. 7º.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...]

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
[...]

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Volvendo-se ao caso dos autos, a defesa pleiteou a concessão do indulto natalino, tendo a Procuradoria de Justiça se manifestado de modo desfavorável, ante o descumprimento dos requisitos do art. 5º e 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Observa-se que, apesar de não se desconhecer a excepcionalidade trazida pelo art. 7º, VI, do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, não se pode olvidar que a mesma normativa expressamente consigna que
"Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
Neste tocante, se a pena em abstrato para o crime do art. 33 da Lei de Drogas é de 15 anos "Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa", a interpretação do Togado se revela idônea.

Ademais disso, no caso dos autos, como se vê, o agravante foi condenado pelos crimes de: 1) tráfico e tráfico privilegiado (autos nº 0001041-31.2020.814.0100 – pena de 11 anos e 07 meses de reclusão – artigos 33 c/c 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) e, 2) tráfico privilegiado (autos n. 0001341-32.2016.814.0100 – pena de 05 anos de reclusão, no regime Fechado, revelando-se o primeiro como crime impeditivo, nos moldes do art. 7º, I, do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ALMEJADA A CONCESSÃO DO INDULTO. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE REGISTRA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (EQUIPARADO A HEDIONDO), O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA, POR FAZER PARTE DO ROL DE CRIMES IMPEDITIVOS. ALÉM DISSO, PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO. DECISÃO ESCORREITA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 7º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 80000958820238240018, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara Criminal).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – RECURSO DA DEFESA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA BENESSE – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS SEPARADAMENTE SOMENTE QUANTO AOS CRIMES TIDOS POR NÃO IMPEDITIVOS – IMPROCEDÊNCIA – VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS – NECESSIDADE DE CUMPRIR A PENA REFERENTE AOS CRIMES CONSIDERADOS IMPEDITIVOS NA INTEGRALIDADE ATÉ A DATA LIMITE PREVISTA – NÃO SATISFEITO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”, e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do decreto. Não há como conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no decreto (25.12.2022), o reeducando não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa aos crimes considerados impeditivos, não podendo considerar separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações.

(TJ-MT - EP: 10079705120238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2023,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 26/05/2023).

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à concessão do indulto, por alegado atendimento dos requisitos legais. Impertinência. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto Presidencial nº 11.302/22. Crime de homicídio qualificado e roubo majorado. Impeditivos do benefício. Necessidade de extinção da pena do crime impeditivo para que se possa conceder indulto em relação aos demais.
Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes
.
Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial
.
Sentenciado condenado ao cumprimento de penas cujo somatório supera o limite de 5 anos estipulado no Decreto
.
Negado provimento
.

(TJ-SP - EP: 00063333220238260496 Ribeirão Preto, Relator:
Alcides Malossi JÚnior
, Data de Julgamento: 29/09/2023,
9ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 29/09/2023).

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos artigos 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão profligada merece ser mantida inalterada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

Belém, 04/03/2024